Tribunal: STF
Processo: RHC 190325
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COVID-19: ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ALA SEPARADA PARA O GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Agemiro Cezario dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 582.929/ES.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) na Ação Penal n. 0005668-81.2000.8.08.0024, com trânsito em julgado em 6.11.2018, e no inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com sinal de identificação alterado) na Ação Penal n. 0019786-96.2014.8.08.0048, com trânsito em julgado em 4.5.2015, e estaria preso desde 20.2.2018 (fls. 15-22, vol. 1).
    3. Em 6.4.2020, no processo de Execução de Pena n. 0018294-35.2015.8.08.0048, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Viana/ES indeferiu o pedido de prisão domiciliar e determinou, se já não estivesse, “a imediata colocação do apenado em local separado, conforme já determinado pelo procedimento diverso nº 0001119-46.2020.8.08.0050” (fls. 47-51, vol. 1).
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, requerendo prisão domiciliar ao recorrente Agemiro Cezario dos Santos por ser de grupo de risco da Covid-19.
    Em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 0010569-66.2020.8.08.0000, o Relator, Desembargador William Silva, em 7.5.2020, não conheceu do habeas corpus nem concedeu ordem de ofício por “não haver qualquer motivo que aponte para a ilegalidade patente do ato tido por coator” (fls. 43-44, vol. 1).
    5. Em 26.5.2020, contra a decisão monocrática a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 582.929/ES no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu “afastamento da Súmula 691 do STF, e em razão da Recomendação n. 62/20 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e do risco de contaminação do COVID-19 encontra-se em fator crescente diariamente, a concessão de liminar, inaudita altera pars, com CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR e consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA até final julgamento do processo; (…) Ao final, a concessão da ordem nos termos exarados na peça exordial, observadas as demais formalidades legais” (sic, fl. 13, vol. 1).
    6. Em 26.5.2020, o Habeas Corpus n. 582.929/ES foi indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “Decido.
    Ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, o Juízo das execuções assim consignou:
    [...] No presente caso, apesar de o apenado enquadrar-se no grupo de risco, vislumbro que uma das condenações do reeducando decorre da prática do crime de homicídio qualificado, cujos delito é grave e causa grande temor social. Na seara da execução da pena, não vige o princípio geral in dubio pro reo, cabendo aqui consagração à regra do, logo, a possível dubio pro reo in dubio pro societate substituição, por prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico claramente não se mostra adequada. Desta feita, entendo que qualquer alteração no regime prisional do apenado, apresenta-se, por ora, uma temeridade (fls. 48-49, grifei). 
    O Desembargador relator, por sua vez, fez as seguintes ponderações, a fim de não conhecer do habeas corpus: 
    Com base nessas observações, o Juízo de primeiro grau destacou que todo cuidado possível vem sendo adotado pelos Juízos da Execução Penal em conjunto com o Poder Executivo para que haja o isolamento necessário no sistema carcerário do Espírito Santo e o reforço das medidas de higiene. Para além disso, destacou que a comorbidade que afeta o Paciente é tratada com os devidos cuidados no ambiente prisional, segundo protocolos oficiais de saúde. Ademais, destacou que ‘no presente caso, apesar de o apenado enquadrar-se no grupo de risco, vislumbro que uma das condenações do reeducando decorre da prática do crime de homicídio qualificado, cujos delito é grave e causa grande temor social. Na seara da execução da pena, não vige o princípio geral in dubio pro reo, cabendo aqui consagração à regra do in dubio pro societate, logo, a possível substituição, por prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico claramente não se mostra adequada’ (fl. 45). 
    Deve-se frisar que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar.
    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. 
    Nesse passo, por todos: 
    [...] I. O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador componente da Turma Criminal do Tribunal a quo, sem que tenha sido ajuizado o agravo interno e alcançado tal decisum o trânsito em julgado, inviabiliza o acesso a esta Corte Superior, em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias. II. Evidenciado que os temas levantados não foram objeto de debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob pena de indevida supressão de instância [...] (HC n. 164.785/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., DJe 8/6/2011, grifei). 
    Ainda que assim não fosse, verifico que, na espécie, o Juiz das execuções, ciente das consequências da pandemia entendeu não ser o caso de colocar o paciente em prisão domiciliar por se tratar de uma temeridade.
    Ademais, é certo que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado.
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. (...)
    Ressalto que a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.
    Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário.
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 54-57, vol. 1 – grifos nossos).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 582.929/ES, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus, sob pena de supressão de instância.
    2. No caso, muito embora seja o paciente idoso, hipertenso e portador de doença respiratória crônica, ele cumpre pena em regime fechado pela prática de homicídio qualificado e a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 76, vol. 1).
    7. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus (fls. 86-93, vol. 1), interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo. A defesa alega que “a ausência de análise por um dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da tese ventilada no habeas corpus ora debatido não impede o seu conhecimento, sendo certo que a apreciação do constrangimento apontado não configura hipótese de supressão de instância” (fl. 88, vol. 1).
    Sustenta que o recorrente seria do “chamado grupo de risco [da Covid-19, por ser] (...) hipertenso (...) e portador de doença respiratória crônica” e idoso, com setenta e cinco anos de idade, cumprindo pena em regime fechado (fls. 90-91, vol. 1).
    Argumenta que “a manutenção do atual regime prisional representa[ria] evidente constrangimento ilegal, passível de reavaliação, diante da idade avançada do paciente (75 anos), do seu quadro de saúde (hipertenso e com doença respiratória crônica), bem como do contexto de pandemia e de comprovada superlotação da unidade prisional em que se encontra” (fl. 91, vol. 1).
     Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) em caráter liminar, para conceder de imediato a prisão domiciliar ao recorrente, até o julgamento final deste recurso, e, ao final; (…) em caráter definitivo, para autorizar que AGEMIRO CEZÁRIO DOS SANTOS cumpra a pena em prisão domiciliar” (fl. 92, vol. 1).
    Em 9.8.2020, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Espírito Santo (fls. 104-108, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o conhecimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal. 
    O presente recurso volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus da decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 582.929/ES, que tem como objeto o não conhecimento do Habeas Corpus n. 0010569-66.2020.8.08.0000, em decisão monocrática proferida pelo Desembargador Willian Silva, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se ao não conhecimento do habeas corpus em decisão monocrática, a qual foi o objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Antecipar o julgamento do processo submetido ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com regular tramitação, seria subverter as normas de competência, sem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, no processo de Execução de Pena n. 0018294-35.2015.8.08.0048, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, enfatizou que o estabelecimento prisional dispõe de instalações que possibilitam a separação do apenado em ala especial para as pessoas do grupo de risco. Confira-se:
    “Decido.
    DA PANDEMIA E DA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
    Em 04/02/2020 foi publicada no DIOU a Portaria nº 188 de 03 de fevereiro 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). (…) 
    Posteriormente, o CNJ emitiu a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020, orientando que os Tribunais brasileiros adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal.
    A Recomendação retro fora ratificada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo por meio do Ato Normativo nº 61/2020, mencionando, ademais, o Decreto Estadual nº 4593-R/2020, que declarou estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19). (…)
    Por tudo, ressalta-se que este Juízo tem acompanhado diuturnamente a situação referente à pandemia de COVID-19, tanto no âmbito internacional, como no aspecto nacional e local, pautando as ações junto ao sistema carcerário de acordo com os critérios técnicos definidos pelas autoridades públicas sanitárias e de saúde do Estado do Espírito Santo. 
    DA PRISÃO DOMICILIAR AOS APENADOS ENQUADRADOS NO GRUPO DE ALTO RISCO
    O evento é complexo, excepcional e reclama esforço conjunto de todos os Poderes Públicos e entes privados, uma vez que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública. (…)
    Nesse passo, a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 emitida pelo CNJ, orienta que os Tribunais brasileiros adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal, especialmente aos apenados enquadrados no grupo de alto risco.
    Segundo consta, integram o grupo de risco: os idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    No presente caso, a direção da unidade prisional informa que o apenado se encaixa no grupo acima descrito, motivo pelo qual passo à análise do caso. 
    (…) este Juízo determinou providências no bojo do Procedimento Diverso nº 0001119-46.2020.8.08.0050 a serem adotadas no âmbito do Complexo Penitenciário de Viana/ES, a fim de ampliar o escopo da prevenção e do combate aos efeitos causados pela pandemia de COVID-19, não apenas no que tange à saúde do público do sistema carcerário - presos e servidores - mas também do ponto de vista da segurança pública e dos impactos sociais da tal crise. 
    Nesse passo, relevante ressaltar que, dentre as recomendações amplamente divulgadas pelas autoridades médicas e sanitárias, notadamente as autoridades locais, como a melhor forma de se prevenir e evitar o contágio pelo vírus SARS Cov-2 estão o isolamento social e o incremento das ações de higiene pessoal e dos ambientes de convívio.
    (…) deve-se fazer uma análise ao trinômio: Liberdade, Segurança e Sociedade, de modo a adequar todos fatores respectivamente envolvidos. 
    No presente caso, apesar de o apenado enquadrar-se no grupo de risco, vislumbro que uma das condenações do reeducando decorre da prática do crime de homicídio qualificado, cujos delito é grave e causa grande temor social. Na seara da execução da pena, não vige o princípio geral in dubio pro reo, cabendo aqui consagração à regra do in dubio pro societate, logo, a possível substituição, por prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico claramente não se mostra adequada. 
    Desta feita, entendo que qualquer alteração no regime prisional do apenado, apresenta-se, por ora, uma temeridade.
    Como se não bastasse, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. (…)
    A Prisão Domiciliar em caráter humanitário será reiteradamente concedida por esta VEP a pessoas presas portadoras de doenças graves, que demandem tratamentos que não possam ser prestados de forma adequada no interior das unidades prisionais, não sendo o caso do apenado. (…)
    INDEFIRO a prisão domiciliar ao apenado, conforme fundamentação retro.  (…)
    REMETER os autos a direção da unidade prisional para que informe se o epigrafado está inserido em ala especial, por ser pessoa enquadrada no grupo de risco. Caso não esteja, DETERMINO a imediata colocação do apenado em local separado, conforme já determinado pelo procedimento diverso nº 0001119-46.2020.8.08.0050” (fls. 47-51, vol. 1 – grifos nossos).
    Na decisão monocrática pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 0010569-66.2020.8.08.0000, o Relator, Desembargador William Silva, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não concedeu a ordem de ofício por não vislumbrar constrangimento ilegal na decisão do juízo de execução.
    Ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal nas decisões das instâncias anteriores, a autorizarem a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal.
    10. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, há evidências nos autos de que, no estabelecimento prisional onde o recorrente cumpre pena, existe ala especial para o grupo de risco e vêm sendo dispensados cuidados direcionados a esse grupo.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora